Tribunal: TJDFT
Processo: 0740210-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740210-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE LUIZ QUIRINO DA COSTA REU: AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por JOSE LUIZ QUIRINO DA COSTA em desfavor de AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN, na qual pretende a rescisão do acórdão da 5a Turma Cível deste Tribunal que desproveu a apelação por ele interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito (ID 51567485). Custas recolhidas e depósito prévio realizado (IDs 51567477, 51567478, 51567479 e 51567480). É o relatório do essencial. Decido. Embora o requerente tenha nomeado sua demanda como “AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO LIMINAR” (ID 51567474, p. 1), não há pedido de tutela de urgência. O requerente apresenta como fundamento de sua ação rescisória os incisos VI, VII e IX do art. 966 do Código de Processo Civil – CPC (ID 51567474, p. 1). Os incisos VI e VII tratam especificamente sobre o cabimento de ação rescisória nos casos, respectivamente, de “prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória” e prova nova cuja existência o autor ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Todavia, no bojo da petição inicial, não foram apresentados fatos que retratem tais hipóteses (prova falsa e prova nova). O inciso IX, citado pelo requerente, não existe. Por outro lado, o requerente afirma em sua petição inicial que: “A pretensão de rescisão do julgado está assentada no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, onde aquele alegada que o Acórdão rescindendo teria incorrido em violação de literal disposição de lei - qual seja, o artigo 1.336, inciso I, do Código Civil, a prever a obrigação do condômino de contribuir para 25 as despesas do condomínio na proporção das suas respectivas frações ideais, salvo disposição em contrário prevista na convenção - bem como em ofensa a normas contidas no art. 5.o, incisos II e XX, da Constituição da República, asseguradoras do princípio da legalidade (ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei) e da liberdade de associação (ninguém poderá ser compelido a se associar ou a permanecer associado). Além do que, em sentido Contrário ao entendimento do TJDFT 5a Turma se trata de infringência ao livre direito à livre associação, previsto no art. 5o, XX, da Constituição Federal de 1988. Desta feita, o inconformismo dos requeridos em sua pretensão recursal que merece prosperar, porquanto o STF consolidou o entendimento de que não incidem as regras relativas ao condomínio edilício no que diz respeito à cobrança de taxas de administração para os condomínios fechados de casas, tratados como associações de moradores. precedentes. liberdade de associação e impossibilidade de criação de obrigação que não tenha fonte na lei ou em contrato. mero pagamento de uma ou mais parcelas de taxas de contribuição que não constitui declaração de vontade tácita para a associação. diante da ausência de comprovação da adesão da parte ré à associação de moradores, não se pode exigir o pagamento das respectivas contribuições.” (ID 51567474, pp. 24/25) – grifou-se Há ainda trechos da petição inicial que se referem a erro de fato como fundamento da ação rescisória (ID 51567474, pp 34/38). Além disso, parece que o requerente mescla dispositivos do CPC/1973 e do CPC/2015. A ação rescisória é demanda de fundamentação vinculada às hipóteses taxativas previstas no art. 966 do CPC: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” Quaisquer outros vícios – ainda que relevantes – não podem ser examinados pelo tribunal, sob pena de transformar a ação rescisória em mero sucedâneo recursal. No caso, o requerente discorre sobre omissões, obscuridades, erro na análise de provas e outros vícios que não são passíveis de ação rescisória. Intime-se o requerente para, no prazo de 15 dias, emendar a petição inicial com as seguintes finalidades: 1) esclarecer a(s) hipótese(s) de cabimento sobre a(s) qual(is) se fundamenta(m) a ação rescisória; 2) caso haja mais de uma hipótese de cabimento, indicar, de forma clara e determinada, os fatos e fundamentos jurídicos referentes a cada uma delas. Brasília-DF, 28 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator